Tribunal: TJMT
Processo: 0013287-17.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013287-17.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), EMILIA MARIA BERTINI BUENO - CPF: 693.346.841-00 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), WALKIRIA MARIA LUIZ - CPF: 823.290.601-49 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), JONIL DE MORAES CAMPOS - CPF: 365.840.101-04 (EMBARGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (EMBARGADO), CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA - CNPJ: 15.047.251/0001-07 (EMBARGADO), CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA - CNPJ: 15.047.251/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO(S):
JONIL DE MORAES CAMPOS e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, mantendo integralmente a sentença, sob alegação de omissão quanto à intimação do devedor acerca do protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a alegação relativa à ausência de intimação válida do devedor acerca do protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC .

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, a matéria controvertida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra o acórdão em ID no
349709381
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à efetiva intimação do devedor acerca do protesto válido do título.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
353328377
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO(S):
JONIL DE MORAES CAMPOS e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

contra o acórdão em ID no
349709381
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO(S): CONSTRUBEM- COMERCIO E CONSTRUCAO LIMITADA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, reconheceu inexistência de citação válida e prescrição direta, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), com determinação de levantamento de constrições e condenação da autora em custas e honorários (ID. 342683870).

1. Da tese de inexistência de prescrição: ausência de desídia, curso não paralisado, possibilidade de citação por edital.

A apelante argumenta que o processo “jamais ficou paralisado”, que sempre atendeu aos comandos judiciais e que “ainda não encerrou os meios de citação”, podendo requerer citação por edital; sustenta, ainda, que a demora não lhe seria imputável, invocando a Súmula 106 do STJ.

Ocorre que a sentença, de forma expressa, fundamentou o reconhecimento da prescrição direta na premissa de que não houve citação válida e que a “mora processual decorreu da ausência de diligência eficaz da parte exequente, não podendo ser imputada ao Judiciário ou aos próprios executados”.

Assim, a controvérsia não se resolve por afirmar que houve movimentação de petições e requerimentos ao longo do tempo, mas por verificar se houve causa legal de interrupção/suspensão apta a impedir o transcurso do prazo, e o juízo
a quo
concluiu pela inexistência de citação válida, ponto que, no caso é central (ID. 342683870).

O transcurso de longo período sem citação válida, tal como reconhecido no decisum, impede o acolhimento da tese de que bastaria “prosseguir” indefinidamente até futura citação por edital, sobretudo quando a sentença assenta que a ausência de citação inviabilizou a interrupção e consumou a prescrição.

Diante disso, não prospera a alegação de inexistência de prescrição por suposta ausência de desídia, movimentação do feito e eventual possibilidade de citação por edital, tampouco a invocação da Súmula 106/STJ.

É que a prescrição direta, no caso, não decorre de “paralisação” formal do processo, mas da inexistência de citação válida, pressuposto indispensável à interrupção do prazo, circunstância expressamente reconhecida na sentença, a qual, ademais, consignou que a mora processual não se deveu ao mecanismo judiciário, mas à falta de diligência eficaz da exequente para viabilizar a
angularização
processual.

Assim, ainda que tenham ocorrido petições e requerimentos ao longo da marcha processual, tais atos não substituem o chamamento válido do executado nem impedem o decurso do prazo prescricional; e a mera cogitação de citação editalícia, aventada tardiamente, não tem o condão de retroativamente neutralizar o lapso já consumado, razão pela qual se impõe a rejeição integral da tese recursal.

2. Da alegação de interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação

A apelante afirma que o despacho que ordena a citação teria interrompido a prescrição, retroagindo à data da propositura, invocando o art. 240, §1o, do CPC, inclusive indicando a existência de despacho inicial de citação (e, também, referência a despacho posterior) (ID. 342683872).

A tese suscitada, também não merece prosperar, uma vez que o despacho, por si só, é incapaz de interromper o prazo prescricional. O próprio sistema do Código Civil e do Código de Processo Civil condiciona a eficácia interruptiva à citação válida, pois a interrupção está vinculada ao chamamento formal do devedor ao processo, apto a constituí-lo em mora processual e a
angularizar
a relação jurídica processual.

Inexistindo citação válida, o prazo prescricional não se interrompe e continua a fluir, podendo, inclusive, consumar-se no curso do processo (a denominada “prescrição direta”, tal como tratada na sentença).

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO
DEMANDANTE .
INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do
réu .
E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2 .
Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio
Estado ?
atualmente é subtenente da
PM ?
e que presta serviços regularmente no 3o Batalhão de Polícia Militar do
Meier ?
RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022) (
g.n
.)

Com efeito, a sentença registra, de modo categórico, que desde a distribuição “não se efetivou a citação válida de nenhum dos executados” e que “a ausência de citação impede a interrupção do prazo prescricional”.

Assim, ainda que tenha havido despacho ordenatório, sua eficácia interruptiva não se perfaz isoladamente, quando não acompanhado de citação válida efetivamente concretizada no processo.

Por tais razões, não merece acolhida a tese recursal em referência.

3. Da alegada “efetiva intimação/citação” do sócio por meio da esposa, da teoria da aparência.

A apelante sustenta que, em tentativas de localizar o executado, a esposa teria recebido a diligência e tido ciência, invocando “teoria da aparência” e citando precedentes que tratam de citação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante.

A argumentação, contudo, não se sustenta à luz das circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Verifica-se, inicialmente, que a primeira tentativa de citação foi direcionada a JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e HAYDEE CAMPOS DE ALMEIDA, tendo sido cumprida em 01/03/2007. Todavia, a própria exequente informou, posteriormente, que tomou conhecimento de que tais pessoas já não integravam o quadro societário da empresa executada. Na ocasião, apontou alteração contratual indicando como sócios-proprietários o Sr.
Jonil
de Moraes Campos e Gleison Rafael Barros Silva, requerendo, então, a citação destes.

Consoante relatado na própria apelação, houve nova tentativa de citação (ID 54136326), oportunidade em que, em
30/10/2014
, o oficial de justiça encontrou apenas a esposa do Sr.
Jonil
de Moraes Campos.

Ocorre que, além de inexistir comprovação de que a referida pessoa detivesse poderes de representação da sociedade empresária, a diligência foi realizada quando já consumada a prescrição da pretensão executiva. A duplicata de vencimento mais recente data de
13/09/2005
, sendo certo que, considerado o prazo prescricional aplicável, a prescrição se operou em
02/05/2009
, conforme se depreende da existência de protesto dos títulos (ID 342682983 – p. 10-52). Assim, quando da tentativa de citação em
30/10/2014
, já havia transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo legal (art. 202, parágrafo único do Código Civil).

Sobre o tema, notadamente quanto ao protesto como causa interruptiva da prescrição,
esta
Egrégia Corte já se debruçou, firmando entendimento no sentido de que o protesto regularmente lavrado constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, iniciando-se, a partir de então, nova contagem integral do prazo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto
cambial .
E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2o do art. 240 do CC. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (
art
. 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013401420168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

Nesse contexto, não há como reconhecer validade à suposta citação com fundamento na teoria da aparência, tampouco lhe atribuir efeito interruptivo da prescrição, impondo-se a manutenção do entendimento que declarou prescrita a pretensão executiva e afastou a eficácia do ato praticado.

Em síntese, a inexistência de citação válida no interregno compreendido entre 05/02/2006 e 02/05/2009, aliada à ausência de ato processual eficaz apto a interromper o prazo prescricional, conduz ao reconhecimento da denominada prescrição direta da pretensão executiva.

Com efeito, a mera propositura da ação não tem o condão, por si só, de interromper a prescrição, sendo imprescindível a efetivação de citação válida dentro do lapso legal, sob pena de o prazo continuar fluindo até sua consumação. Inexistindo
angularização
válida da relação processual no período pertinente, resta caracterizada a prescrição trienal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a extinção da pretensão executiva pela ocorrência da prescrição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026